Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005299-39.2017.8.11.0041
APELANTE: JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 41923202).
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator